Tribunal: TJBA
Processo: 8003107-67.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003107-67.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANUELA DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A.

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA. CONCLUSÃO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUORAIS.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO. DESATENDIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO DA OBRA. CULPA D
A
APELA
DA
. MORA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
FIXAÇÃO
DO PERCENTUAL DE 0,5%. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DAS RECENTES DECISÕES DESTA CORTE.
PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA, POR PRAZO SUPERIOR AO CONTRATUALMENTE PREVISTO. DEVIDO O RESSARCIMENTO PELA CONSTRUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
ARBITRADO DE
R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8003107-67.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.